Tribunal: TCU
Processo: 022.584/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 257/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar atendidas as medidas constantes nos itens 9.2, 9.3, 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 2640/2019-TCU-Plenário e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 62), ao Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional e à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.584/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.